Tribunal: TJDFT
Processo: 0709577-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709577-57.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABRICIO SABINO FERREIRA IMPETRANTE: SAMUEL MAGALHAES DE LIMA GUIMARAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O pedido liminar foi analisado e indeferido no plantão judicial. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 5 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador